Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. TEMA 1.051/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida nos quais defende haver contradição no acórdão embargado, uma vez que o fato gerador do crédito seria a data da publicação do acórdão que impôs a condenação à agravante e, nesse caso, seria o crédito extraconcursal. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer contradição no acórdão, uma vez que não há incompatibilidade entre seus fundamentos ou entre eles e a conclusão adotada. Demais disso, restou claro o entendimento adotado no julgamento de que o fato gerador do crédito é a data da inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, fato este anterior ao pedido de recuperação.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.